Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718598-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR EMIDIO CARDOSO PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA PIMENTA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Emidio Cardoso, em favor de Rodrigo de Sousa Pimenta, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus no 0715544-12.2023.8.07.0001, impetrado contra possíveis atos ilegais iminentes de serem praticados pelas forças de Segurança Pública local (ID 46726430). Consta que o paciente impetrou habeas corpus com vistas a garantir a expedição de salvo-conduto para o plantio e cultivo residencial da planta Cannabis Sativa sem punição por parte de tais autoridades. Esclareceu que é portador, desde sua adolescência, de transtorno popularmente conhecido como “fobia social” (CID F40.1), o qual lhe desencadeia medo e ansiedade e que, mesmo com a realização de longo tratamento psicoterápico, não apresentou melhora, razão pela qual lhe foi receitada a utilização de cannabis para tratar dos sintomas advindos de tal enfermidade. Pontuou que obteve autorização da ANVISA para importação dos medicamentos confeccionados à base de cannabis que lhe foram prescritos, utilizados para tratamento da doença, sendo que não possui condições financeiras de custear o pagamento deles, haja vista que a estimativa anual de gastos supera a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem considerar o frete para importação dos remédios, razão pela qual requereu autorização para o plantio de cannabis sativa de forma artesanal, com vistas a resguardar o direito constitucional à saúde. No presente habeas corpus (ID 46726424), a Defesa reitera as alegações expendidas no habeas corpus impetrado na primeira instância, esclarecendo que o paciente dispõe de prescrições médicas para uso terapêutico de canabidiol (CBD) e que, de posse de tais prescrições, realizou requerimento junto à ANVISA de autorização para importação dos produtos indicados, sendo regularmente atendido, conforme demonstrado em documento anexo. Narra que o paciente não tem disponibilidade de recursos financeiros para arcar com o elevado custo de importação dos medicamentos, pois é fotógrafo e provedor de seu lar. Anexa aos autos declaração de imposto de renda para indicar “que a quantia que o paciente teria de desembolsar representa quase metade de seus ganhos anuais”. Destaca preceitos constitucionais relacionados ao direito à vida, ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, enfatizando que "uma vez comprovada a necessidade médica do tratamento, o paciente há que ter resguardado o seu direito de não ver contra si a instauração de indevida persecução penal". Assevera que a 5a e a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificaram a matéria, superando antiga divergência acerca do tema. A propósito, destaca que, recentemente, a 6a Turma do STJ, no REsp 1.988.528/RJ, julgado em 11/10/2022, decidiu pela adequação da via do habeas corpus para concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis sativa. E, no mesmo sentido, a 5a Turma, no HC 779.289/DF, julgado em 22/11/2022, decidiu que as condutas de “plantar maconha para fins medicinais e importar sementes para o plantio não preenchem a tipicidade material, motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento”. Aduz que não merece prosperar o teor da argumentação ministerial no sentido de que o mais adequado seria o paciente buscar o seu direito de maneira administrativa perante a ANVISA e, somente diante de eventual negativa, ajuizar a ação cível perante o foro competente, uma vez que a questão da desnecessidade de tal providência já se encontra reconhecida por ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. Alega não haver óbice para que, nos termos do que restou decidido no HC 810.778, seja imposta ao paciente a necessidade de apresentar, de maneira anual, autorização médica para continuar com o cultivo. Destaca que, diante da inexistência de laudo e/ou receituário médico indicando a periodicidade e a quantidade necessárias para o plantio, pede-se seja observada a orientação fixada no bojo do RHC n. 147.169/SP, no qual foram autorizadas 15 mudas a cada 3 meses, totalizando 60 mudas por ano. Ressalta a inaplicabilidade do Incidente de Assunção de Competência no RESP no 2.024.250/PR, que determinou “a suspensão, em todo o país, da tramitação das ações individuais ou coletivas que discutem a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de cannabis para fins medicinais, farmacêuticos ou industriais”, pois no HC 810.778/SC, foi destacado que o decidido no sobredito IAC “não se aplica às questões de ordem penal, na qual se discute o direito de liberdade, não a autorização administrativa”. Alega, assim, que a denegação da ordem pela autoridade coatora se revelou como medida ilegal, porquanto ignorou a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Por fim, sustenta que a não concessão da liminar trará danos irreparáveis e incalculáveis ao paciente, que depende da ordem judicial para iniciar o seu tratamento. Pugna pelo deferimento da liminar para que seja expedida ordem de salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem para manter a expedição de salvo-conduto em favor do paciente “para que as autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas e seus subordinados, inclusive da forma interestadual e transnacional, abstenham-se de promover qualquer medida de restrição de liberdade, bem como de apreensão e/ou destruição dos materiais destinados ao tratamento da saúde do paciente, dentro dos limites da prescrição médica”. Pede, ainda, que seja observada a orientação fixada no bojo do RHC n. 147.169/SP, no qual foram autorizadas 15 mudas a cada 3 meses, totalizando 60 mudas por ano. É o relatório. A despeito da fundamentação do impetrante, o pedido trazido em liminar, desde já, traduziria pleito de natureza satisfativa e o seu deferimento acarretaria o perigo de irreversibilidade da medida, diante da antecipação dos efeitos fáticos do provimento, exaurindo a competência do órgão colegiado. Portanto, em uma análise perfunctória, é recomendável que se remeta para a egrégia Turma o julgamento do writ, onde será possível uma análise mais percuciente das razões postas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador